Tribunal: TJBA
Processo: 8063200-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063200-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito administrativo, processual civil e do consumidor.

A
gravo de instrumento em ação civil pública.

F
alha reiterada na prestação de serviço público essencial de abastecimento de água.

D
esabastecimento prolongado em localidades atendidas por sistema integrado de abastecimento.

T
utela de urgência para restabelecimento e normalização do fornecimento contínuo de água potável.

D
eterminação de disponibilização de caminhões-pipa suficientes durante interrupções do serviço.

A
bstenção de cobrança de tarifas e de negativação por débitos relativos a períodos de efetivo desabastecimento.

R
esponsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

R
iscos inerentes à atividade que devem ser internalizados por meio de planejamento, contingência e gestão adequada do sistema.

P
resença da probabilidade do direito e do perigo de dano à coletividade usuária.

M
anutenção da tutela provisória.

R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa, nos autos da ação civil pública nº 8003134-89.2025.8.05.0006, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento e a normalização, no prazo de dez dias, do fornecimento contínuo de água potável em localidades atendidas pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água – SIAA Paraguaçu, bem como a disponibilização de caminhões-pipa suficientes em caso de interrupção do serviço e a abstenção de cobrança de valores ou negativação de consumidores por débitos relativos aos períodos de desabastecimento, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em ação civil pública por falha reiterada no abastecimento de água; (ii) estabelecer se justificativas relacionadas a falhas de terceiros ou a rompimentos de adutoras afastam o dever de prestação contínua, adequada e eficiente do serviço público essencial; e (iii) determinar se são legítimas, em sede liminar, as ordens de fornecimento emergencial por caminhões-pipa e de abstenção de cobrança e negativação por débitos vinculados a períodos de efetivo desabastecimento.

III. Razões de decidir

3.A concessionária de serviço público deve prestar serviço adequado, contínuo, eficiente e seguro, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.987/1995.
4.O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviço público o dever de assegurar serviços adequados, eficientes e, quanto aos essenciais, contínuos, respondendo objetivamente pela falha na prestação, nos termos dos arts. 6º, 14 e 22.
5.A decisão agravada se apoia em prova documental robusta, consistente em representação legislativa local, abaixo-assinado subscrito por numerosos moradores e reclamações reiteradas de desabastecimento prolongado, elementos que evidenciam, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de falha contínua na prestação do serviço essencial.
6.As alegações de falhas atribuídas à concessionária de energia elétrica e de rompimentos de adutoras não afastam, por si sós, o dever jurídico de continuidade e adequação do serviço prestado à coletividade.
7.Os eventos apontados como justificativa integram riscos previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve internalizá-los mediante planejamento, contingência e gestão de risco, sem transferir seus efeitos aos usuários.
8.A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público decorre da teoria do risco do empreendimento e somente se afasta mediante demonstração de excludente apta a romper o nexo causal, o que não se verifica em análise perfunctória.
9.A tutela provisória visa prevenir dano e assegurar utilidade ao processo, razão pela qual a alegada regularização posterior do serviço não elimina a necessidade de proteção imediata da coletividade enquanto persistirem indícios de intermitência.
10.A disponibilização de caminhões-pipa em número suficiente constitui medida legítima e proporcional para garantir continuidade mínima do abastecimento até a estabilização do sistema.
11.Eventuais impactos econômico-financeiros da decisão podem ser tratados pelos instrumentos próprios do contrato e da regulação setorial, sem impedir providências urgentes destinadas à tutela do acesso à água potável e da saúde pública.
12.A abstenção de cobrança, inclusive da tarifa mínima, nos períodos de efetivo desabastecimento harmoniza-se com a natureza do serviço público remunerado por tarifa, pois a cobrança pressupõe a correspondente prestação do serviço.
13.A vedação de negativação por débitos relacionados a períodos sem fornecimento previne cobrança abusiva e protege os usuários contra restrições creditícias indevidas, em conformidade com a boa-fé objetiva e com a disciplina consumerista.
14.As alegações recursais não demonstram, neste momento processual, a regularidade da prestação do serviço nem infirmam os fundamentos da decisão de origem, impondo-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8063200-53.2025.8.05.0000, em que é agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e agravado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.